Tribunal: STF
Processo: RE 336905
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Benefício previdenciário. Conversão em URV.
Alegação de ofensa ao princípio da Irredutibilidade do valor do
benefício.  Inocorrência. Acórdão embargado. Omissão, contradição ou
 obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não
se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração.
 Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar
 o embargante a pagar multa ao embargado.